Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PARA REEMBOLSO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 422 do Código Civil dispõe que os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Essa deve dirigir todas as ações e fases do contrato. Identificado o erro de cálculo na concessão do benefício, a entidade de previdência poderia fazer a revisão, sob pena de promover o enriquecimento sem causa e o desequilíbrio atuarial e financeiro do fundo. No entanto, o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa é imprescindível.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pela irrepetibilidade dos valores recebidos a título de benefício de aposentadoria complementar, o que inviabiliza a restituição de quantia paga a maior em razão de equívoco imputável única e exclusivamente à entidade de previdência privada. Nessa situação, privilegia-se a boa-fé do beneficiário.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.